Tribunal: TJDFT
Processo: 0719787-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Civil, Processual Civil e Constitucional. Ação de indenização por danos morais. Demanda envolvendo artistas gráficos. Mensagens privadas endereçadas a terceiros. Propagação de imputação de plágio (“tracing”) a terceiros. Conteúdo reputado ofensivo. Abuso no manejo do direito à livre manifestação e à crítica verificado. Difusão a organizadores de eventos artísticos. Participação da ofendida obstada em decorrência da difusão da narrativa. Imputação de plágio desprovida de procedimento formalmente instaurado. Ofensa à honorabilidade da enfocada que ultrapassam o direito à livre manifestação do pensamento. Ato ilícito caracterizado. Dano moral configurado. Responsabilização particularizada e ponderada (CC, arts. 187 e 188, I). Obrigação indenizatória evidente. litisconsortes. Conduta ilícita imputada desprovida de comprovação. Responsabilidade civil elidida. Apelação dos réus. Impugnação genérica à autenticidade das capturas de tela colacionadas pela autora. Dever de impugnação específica (CPC, art. 436, parágrafo único). Presunção relativa de autenticidade preservada. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo a ação de reparação por danos morais e cominatória de obrigação de fazer e não fazer que fora manejada em seu desfavor pela autora, julgara parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando-os ao pagamento, à guisa de danos morais, da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), almejando os réus a reforma do decidido e elisão da cominação imputada.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto da apelação adstringem-se à aferição da subsistência de substrato apto a qualificar os atos praticados pelos réus, indicados como fundamento da pretensão autoral, como ilícitos a legitimarem a concessão, em favor da autora, de composição dos danos morais alegadamente experenciados em decorrência da difusão a terceiros, via mensagens privadas, de que teria cometido plágio em criações artísticas que alinhara.
III. Razões de decidir
3. Aviada impugnação de autenticidade do documento no bojo do processo, a pendência da comprovação de sua veracidade, conquanto resulte, em princípio, na cessação de fé que lhe era inerente, porquanto se tornara controversa (CPC, art. 428, I), deve ser rejeitada defronte a formulação genérica da arguição, porquanto, em compasso com o apregoado pelo diploma processual (CPC, art. 436, parágrafo único), a argumentação volvida a aparelhar a impugnação de autenticidade ou à suscitação de falsidade deve ser marcada pela especificidade, sendo vedada a impugnação seja genérica, não elidindo, portanto, a presunção relativa de autenticidade que lhe é imanente.
4. A liberdade de manifestação e opinião, que compreende a crítica, como viga de sustentação do estado democrático de direito, não traduz exercício ilimitado do direito de expressão, encontrando limites justamente na verdade e nos direitos da personalidade genericamente tutelados, obstando que fatos sejam distorcidos e modulados de modo a induzir ilações não condizentes com a verdade e ofensas ao enfocado ou que seja manejado sob a forma de imprecações, injúrias e xingamentos, sob pena de os excessos, traduzindo ofensa à honra do alcançado pelas imprecações, se transmudarem em ato ilícito e fato gerador do dano moral ante os efeitos que irradia (CF, art. 5o, IV, V e X).
5. Conquanto a liberdade de expressão e opinião encartem a formulação de críticas, não acobertam a formulações de ofensas pessoais à guisa de manifestações legítimas, que, a seu turno, encerrando abuso de direito de manifestação, trasmudam-se em ato ilícito, ensejando a responsabilização do agente na conformidade da sua postura e das ofensas que engendrara com sua conduta, pois destoante do sistema jurídico que ofensas pessoais passíveis de atentarem contra a incolumidade pessoal do afetado, maculando os direitos da sua personalidade, notadamente a honorabilidade, dignidade e bom nome, sejam legitimadas sob a moldura do exercício regular do direito constitucionalmente resguardado (CF, art. 5°, IV, V e X; CC, arts. 186, 188, I, e 927).
6. Conquanto resguardado pelo direito à liberdade de opinião, expressão e manifestação, a propagação a terceiros de que a enfocada estaria praticando plágio (“tracing”), emulando criações de outros artistas como própria sem, contudo, a subsistência de qualquer procedimento para apuração e comprovação do alegado, à guisa de manifestação de repúdio, incursiona pela prática de abuso de direito, protagonizando ato ilícito, devendo os protagonistas, de forma individualizada, ser responsabilizados pessoalmente pelos efeitos lesivos que irradiaram à afetada pelas imprecações, pois vulnerara dos direitos da personalidade da atingida, máxime defronte a constatação de que o conteúdo difundido, à míngua de qualquer comprovação formal de plágio, a obstara de participar de evento artístico em decorrência do alegado (CF, art. 5o, IV, V e X; CC, arts. 186, 188, I, 944 e 927).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.